Tribunal: TJSP
Processo: 1095366-16.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
r o título apresentado para registro – Não cabimento – Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1095366-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Anafe (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Ricardo Anafe (Corregedor Geral)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

05/06/2020

Data de publicação:

09/06/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão – Apresentação de documentos destinados a complementar o título apresentado para registro – Não cabimento – Embargos de declaração rejeitados.